Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NÃO PREVISTO ORIGINARIAMENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito à suposta omissão quanto à comprovação da despesa imprevisível e posterior que tenha comprometido a equação econômico-financeira do contrato, o acórdão foi claro ao afirmar que as diversas ações trabalhistas ajuizadas pelos empregados da ré pleiteando o adicional de insalubridade, com os respectivos acordos homologados judicialmente, comprovam o efetivo e real desequilíbrio econômico sobre os custos do contrato. 3.1. O julgado embargado é expresso ao dizer que foi comprovado nos autos o cumprimento do contrato por parte da requerida, por isso, foi superada a condição constitutiva da anulação, com a manutenção da obrigação de contraprestação pelo pagamento por parte do Distrito Federal, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Quanto ao prequestionamento explícito de normas suscitado pelo embargante, fica atendido nas razões de decidir deste voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 4.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 4.2. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: “No STJ, após alguma hesitação, predominou o entendimento de que o prequestionamento possa ser implícito. Nesse sentido tem sido decidido pela Corte Especial: O prequestionamento consiste na apresentação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado” (STJ, Corte Especial, ED no Resp 162.608, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16-6-1999)."(in Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, pág.154). 4.3. Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pelo apelante.
5. Embargos de declaração rejeitado.